Tribunal: TJDFT
Processo: 0738341-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO COM BASE NO TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento na afetação do Tema Repetitivo no 1.169 do STJ. A parte agravante pleiteia a reforma da decisão para afastar a suspensão e assegurar o prosseguimento da execução individual, com base na existência de título executivo líquido e certo, dispensando liquidação prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva se justifica à luz do Tema 1.169 do STJ, considerando a existência de título executivo judicial dotado de liquidez, exequibilidade e certeza.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.169 do STJ trata da exigência de prévia liquidação da sentença coletiva como requisito para o ajuizamento de seu cumprimento, sendo aplicável apenas às hipóteses em que a condenação apresenta caráter genérico.
4. A sentença coletiva exequenda, embora proferida em demanda coletiva, possui conteúdo certo e determinado, com fixação de parâmetros objetivos que permitem a individualização dos valores devidos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
5. O título executivo permite a apuração dos débitos mediante simples cálculos aritméticos, dispensando a instauração de liquidação por artigos ou arbitramento.
6. A ausência de impugnação à fase executiva por parte do ente devedor, notadamente quanto à liquidez ou exequibilidade do título, reforça a suficiência do título executivo apresentado.
7. A aplicação automática do sobrestamento, desconsiderando as peculiaridades do caso concreto, viola os princípios da celeridade, da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), bem como o postulado da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV).
8. A técnica do distinguishing afasta a incidência do Tema 1.169/STJ, uma vez que a hipótese dos autos não apresenta similitude fática ou jurídica com os recursos paradigmas afetados.
9. A jurisprudência do TJDFT é pacífica quanto à inaplicabilidade do sobrestamento quando o título executivo coletivo contém os elementos suficientes para a execução individual, conforme precedentes colacionados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão de cumprimento individual de sentença coletiva com base no Tema 1.169 do STJ exige a demonstração de que o título executivo possui conteúdo genérico e carece de liquidez.
2. A existência de sentença coletiva com parâmetros objetivos suficientes à apuração do débito por simples cálculo aritmético afasta a necessidade de liquidação prévia, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
3. A ausência de impugnação à execução e a individualização prévia dos créditos pelo juízo originário autorizam o prosseguimento da execução, sendo inaplicável o sobrestamento fundado exclusivamente na afetação do Tema 1.169/STJ.
4. A aplicação do distinguishing impede a extensão de precedente repetitivo às hipóteses que não guardam identidade fática ou jurídica, sob pena de ofensa aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 300, 509, § 2o, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.978.627/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169); TJDFT, Acórdãos 1674112, 1998116, 1990582 e 2015695.